Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. HABEAS CORPUS ANTERIOR CUJA ORDEM FOI DENEGADA. ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Revoga-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de organização criminosa armada, porquanto ao apresentar as alegações finais, a Promotoria de Justiça pleiteou sua absolvição, por ausência de provas, bem como pugnou pela revogação de sua prisão preventiva, configurando ilegalidade sua manutenção, por ausência de requisitos.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.